Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE TABELA DE VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. TÉCNICOS EM SAÚDE COM JORNADA LEGAL DE 20H. DIREITO À TABELA 20/40H. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito dos autores, servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, à aplicação da Tabela I (20/40h) da Lei Distrital no 6.523/2020, no período de abril de 2020 a março de 2022, e condenou o ente federativo ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, com reflexos legais e atualização monetária. A sentença também reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 13/05/2020.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo Distrito Federal observa o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se os servidores públicos distritais, ocupantes de cargos cuja jornada legal é de 20 horas semanais, mas que atuam sob regime de 40 horas semanais, têm direito à aplicação da Tabela I (20/40h) da Lei Distrital no 6.523/2020, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas.
III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a parte recorrente rebate os fundamentos contidos na decisão atacada e apresenta os argumentos que justificariam o pedido de reforma.
4. A jornada legal dos Técnicos em Saúde do DF é de 20 horas semanais desde 1o de setembro de 2016, conforme dispõe expressamente a Lei Distrital no 5.174/2013.
5. A Lei Distrital no 6.523/2020 vincula a aplicação das tabelas remuneratórias à jornada legal do cargo e prevê expressamente a existência de tabela específica para cargos com jornada legal de 20 horas exercida em regime de 40 horas (Tabela I – 20/40h), o que inviabiliza a utilização da Tabela II (24/40h) para esses servidores.
6. Não se trata, portanto, de concessão de nova vantagem ou revisão geral anual (Tema 864 do STF), tampouco de violação ao princípio da legalidade estrita ou reajuste baseado na isonomia (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37). O que se verifica é a necessidade de correção de um erro administrativo relacionado à aplicação da Lei Distrital 6.523/2020, que estabelece de forma precisa os valores do vencimento básico para servidores submetidos às jornadas de vinte ou quarenta horas semanais.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.174/2013, art. 1o; Lei Distrital no 6.523/2020, Lei Distrital 5.008/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1928940, ApCiv no 0702446-63.2024.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/09/2024, DJe 11/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1887161, ApCiv no 0702675-63.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJe 15/10/2024.